Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022576-55.2021.8.11.0000
Agravante: Arlenio Francisco da Silva
Agravados: Cleber Gomes da Silva, Município de Colíder-MT e Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela ativa interposto por Arlenio Francisco da Silva em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, que, na ação de internação compulsória, indeferiu o pedido de bloqueio de verba nas contas públicas dos entes federativos como medida coercitiva.
Aduz o agravante que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para internação compulsória de Cleber em estabelecimento especializado de desintoxicação de substâncias entorpecentes ilícitas (ID 42927185), mas que até o presente momento a decisão não fora cumprida.
Sustenta que fez diversos orçamentos e pugnou pelo bloqueio de valores, visando a assim obter a efetivação da liminar deferida, entretanto tal pedido fora indeferido.
Diante disso, argumenta que há risco concreto de lesão à integridade física e à vida das partes e pede que seja deferida a antecipação dos efeitos de tutela recursal para que seja reformada a decisão e garantida a internação compulsória já deferida.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
No caso em exame, fora deferida a liminar, tendo em vista que preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, mas até a presente data os agravados não estão cumprindo a referida determinação.
Desse modo, a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais. Nesse sentido os seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MEDIDA PROTETIVA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI NEONATAL – DEVER DO ESTADO - MULTA ASTREINTES – SUBSTITUIDA – BLOQUEIO COMO MEIO COERCITIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Cumpre ao Estado, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, quando se tratar de atendimento de urgência, todavia, desnecessária, a fixação de multa punitiva, por existir a possibilidade de bloqueio on-line como meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial. (N.U 0001663-30.2016.8.11.0005, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018). Destaquei.
REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – 1o HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO) A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DEVE OBEDECER O ART. 23-A DA LEI N° 11.343/2006 - SENTENÇA RETIFICADA. (...) Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ. O pedido e condenação foram no sentido de internação de Jacson Juliano Taffarel, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários, nos termos do artigo 23-A da Lei n° 11.343/2006, o que deverá ser obedecido. (N.U 0001074-72.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021). Destaquei.
Assim, compulsando os autos, resulta comprovada a probabilidade do direito e presente o perigo de dano, tendo em vista que a demora do tratamento é prejudicial ao paciente.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela ativa, pelo que determino o imediato bloqueio das verbas em valor suficiente a adimplir a obrigação tutelada, no orçamento de menor valor de um ano de tratamento, devendo ser feita a devida prestação de contas.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado